Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719327-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM, BONASA ALIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA em face dos apelantes AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM na qual o juízo a quo julgou procedente o pedido, para condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 1.992.966,31 ao autor, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data da última atualização (maio/2021 - Id 94015881), descontados eventuais pagamentos realizados no processo de recuperação judicial no 0713131- 57.2018.8.07.0015. Ocorre que a sociedade empresária BONASA ALIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, mesmo sem integrar a relação jurídico-processual originária, apela da sentença juntamente com os réus. Diante disso, esclareça a apelante BONASA ALIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em que consiste seu interesse recursal, ante a ausência de qualquer condenação por parte do juízo sentenciante (art. 996, parágrafo único, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, regularize-se a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). E, ainda, considerando que a referida pessoa jurídica não é beneficiária da gratuidade de justiça, venha aos autos comprovante do recolhimento do preparo recursal, sob pena de decretação da deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora